Tribunal: TJMT
Processo: 1003535-97.2020.8.11.0013
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003535-97.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE PASSOS - CPF: 027.620.614-23 (APELANTE), GILBERTO MAIA PIMENTA - CPF: 146.561.317-09 (APELANTE), NILSON SUKENSKI (APELADO), LAUCIMAR MARCELINO DE MIRANDA (APELADO), ZIRLEI NERY GONÇALVES (APELADO), NILSON SUKENSKI - CPF: 940.684.619-53 (APELADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO SIMAO DE FREITAS - CPF: 637.356.871-72 (ADVOGADO), LAUCIMAR MARCELINO DE MIRANDA - CPF: 111.211.688-50 (APELADO), LAUCIMAR MARCELINO DE MIRANDA - CPF: 111.211.688-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILSON SUKENSKI - CPF: 940.684.619-53 (APELANTE), ZIRLEI NERY GONCALVES - CPF: 337.544.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE AUGUSTO SIMAO DE FREITAS - CPF: 637.356.871-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ESTADO DE NECESSIDADE
. NÃO ACOLHIMENTO. SUPREMACIA DA SAÚDE PÚBLICA SOBRE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
2.

ERRO DE TIPO.
INAPLICABILIDADE. RÉUS CONFESSOS.
3.

ERRO DETERMINADO POR TERCEIRO.
IMPROCEDÊNCIA. RÉUS CIENTES DA ILICITUDE DA CONDUTA.
4.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA.
IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. TRÁFICO DE DROGAS CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DEMONSTRADA PELO AJUSTE PRÉVIO, DIVISÃO DE TAREFAS E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA.
5.

DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDA ALTERAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA PREJUDICIAIS. ATENUAÇÃO DA PENA FAVORÁVEL À DEFESA.
6. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPERTINÊNCIA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI N.º 11.343/2006. 7
. REGIME MAIS BENÉFICO.
IMPERTINÊNCIA. PENA SUPERIOR A 8 ANOS.
8. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
IMPERTINÊNCIA. FALTA DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS.
9. RESTITUIÇÃO DE BENS.
IMPROCEDÊNCIA. VEÍCULOS E VALORES USADOS PARA O TRÁFICO DE DROGA.
10. PREQUESTIONAMENTO.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.

APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Para o reconhecimento do estado de necessidade, excludente de ilicitude do artigo 24 do Código Penal, deve estar provado nos autos, de maneira indene de dúvida, que o perigo era atual, iminente e o agente do crime não podia de outro modo evitá-lo,
in casu
, além de inexistir elemento probatório neste sentido, também é inadmissível a incidência da exculpante, porque a dificuldade financeira dos apelantes não se sobrepõe em importância, à saúde pública, bem jurídico protegido pelo artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.

2.
A confissão dos apelantes quanto à consciência do caráter lícito da conduta praticada, afasta a alegação de falsa percepção da realidade e impede o reconhecimento do erro de tipo
.

3.
Ainda que a defesa argumente desconhecimento da natureza e quantidade de entorpecente que seria transportado, a entrega voluntária dos caminhões dos apelantes para a preparação e armazenamento do ilícito indica que os réus não foram induzidos ao erro por terceiro, a ponto de se admitir a aplicação do instituto previsto no artigo 20, § 2.º do Código Penal.

4.
Autorizam a condenação por Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico, o transporte de elevada quantidade de droga pelos apelantes, por intermédio de prévio ajuste e associação, com divisão de tarefas estabelecidas entre eles e terceiros não identificados, aliados ao Laudo de Constatação de Substância ilícita e depoimentos policiais colhidos em ambas as fases processuais.

5.
A apreensão de mais de uma tonelada de pasta base de cocaína autoriza o acréscimo da pena de Tráfico de Drogas em 2 anos de reclusão e 700 dias-multa e de Associação para o tráfico em 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão e 142 dias-multa, tendo o Juízo
a quo
fundamentado o posicionamento no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, destacando a natureza deletéria e a expressiva quantidade de entorpecente apreendido. Outrossim, inexiste retoque a ser feito se a atenuante da confissão espontânea incidiu em fração superior à 1/6, paradigma que tem sido adotado pelos Tribunais Superiores, em casos semelhantes.

6.
A condenação simultânea dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006 obsta a incidência da figura privilegiada (art. 33, § 4.º).

7.
Mantida a pena em patamar superior a oito anos e diante da negativação de duas circunstâncias na primeira fase da dosimetria, o regime inicial fechado é justo e deve ser mantido.

8.
A imposição de resposta penal superior a 4 anos e a negativação dos vetores referentes à espécie e quantidade de drogas impedem que se substitua a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dada a falta atendimento aos requisitos legais de natureza objetiva e subjetiva (art. 44, inc. I e III, do CP).

9.

O artigo 242, parágrafo único, da Constituição Federal, em conjunto com os artigos 91, inciso II, do Código Penal e artigo 63 da Lei n.º 11.343/2006, autorizam a expropriação dos bens utilizados na empreitada criminosa, em especial, os caminhões que tiveram compartimentos ocultos preparados para fins ilícitos devidamente apurados.

10.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Laucimar Marcelino de Miranda
e
Nilson Sukenski
foram condenados à pena individualizada de
9 anos, 9 meses
e
24 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais pagamento de
1382 dias-multa
, porque cometeram os crimes de Tráfico de Droga e Associação para o tráfico (artigos 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006).

Inconformados, os apelantes almejam a
absolvição
mediante a exclusão da ilicitude dos crimes, em face do alegado
estado de necessidade
ou pelo
erro de tipo
e
erro determinado por terceiro
, ou, ainda, pela
ausência de prova
e, se superados em tais teses, pugnam o
redimensionamento da pena-base
, maior
atenuação

da pena
pela confissão dos apelantes, reconhecimento do
tráfico privilegiado
, modificação do
regime
de cumprimento de pena para outro mais brando,
substituição da pena
privativa de liberdade por
restritivas de direito
s e, por fim, buscam a
restituição dos bens
apreendidos (ID.

96897463).

Contrarrazões do
Ministério Público
pelo
desprovimento
do apelo (ID. 99466981).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID. 104631987),
conforme respectivo sumário que segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de tráfico e associação ao tráfico ilícito de drogas – Recurso defensivo – 1. Absolvição de ambos crimes – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas – Réus confessos, aliado aos depoimentos dos agentes da PRF que realizaram o flagrante –
Animus
associativo comprovado – Agentes que transportavam elevadíssima quantidade de droga em conjunto, com mesmo destino e igualitária forma de acondicionamento da droga – 2. Dosimetria da pena – Pleito de readequação da dosimetria da pena – Impossibilidade – Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Encontra respaldo na lei especial a valoração quanto a quantidade e natureza do entorpecente a justificar a exasperação da pena – 3. Reconhecimento do tráfico privilegiado – Impossibilidade – Elevadíssima quantidade de droga apreendida
(1.246,370 kg [mil duzentos e quarenta e seis quilos e trezentos e setenta gramas] de pasta base de cocaína)
que impede o reconhecimento da benesse – Agentes que se dedicavam a atividade criminosa sendo, inclusive, condenados pelo crime de associação ao tráfico de entorpecentes, o qual, por si só, já impossibilita tal reconhecimento – 4. Revisão do regime de cumprimento da pena – Inviabilidade – Em não havendo mudança do quantum da pena, não há o que ser analisado – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
30 de novembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022